Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733051-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: SWELL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, EDUARDO CRAVO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 62696912) interposto por CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO LTDA em face de SWELL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL e OUTROS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – DF, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0710513-74.2024.8.07.0001, indeferiu os pedidos para realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, SNIPER, CRC-JUD, DIMOB, DOI, DIMOF, DECRED, DACEN, SIMBA, COMPROT, COAF, CCS e SIGEF, nos seguintes termos (ID 2030377969 na origem): I - Quanto à executada COBRAPIL Aguarde-se o retorno dos mandados de citação aos endereços informados pela parte exequente na petição de ID 198235095, expedidos nos IDs 201802678, 201802692, 201805007, 201805035 e 201805041. Após, siga-se nos termos da decisão de ID 191659756. II - Quanto aos executados SWELL e EDUARDO a. Do pedido de consulta ao Sistema CRC-Jud Trata-se de pleito de consulta ao CRCJud para busca e obtenção de procurações públicas, escritura pública de doação e/ou outros documentos públicos que possam ter sido efetuadas pelos executados quanto a eventuais transferências de bens. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, instituída pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), encontra-se regulada pelo Provimento n.o 46, de 16/06/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público às informações do registro civil das pessoas naturais, dentre outras. De acordo com o art. 13 do Provimento n.o46/2015, vê-se que a CRC pode ser utilizada por entes públicos que estarão isentos de custas e emolumentos, bem como pode ser utilizada por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Saliento que nos termos do art. 12 do mesmo provimento regulador, vê-se que os Oficiais de Registro Civil têm o dever de atender à solicitações de certidões, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pagas as despesas de remessa. No caso dos autos, considerando que a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de Justiça, tenho que não se justifica o deferimento da pesquisa ao CRCJud por este Juízo, se a mesma pesquisa pode ser realizada pela parte mediante recolhimento dos emolumentos devidos, motivo pelo qual indeferido o pedido. b. Do pedido de consulta ao sistema SIMBA O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), trata-se de software desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial. A mera identificação de movimentação financeira em nada contribuirá para a localização de bens em si, razão pela qual indefiro o pedido. c. Dos pedidos de consulta aos sistema Infojud, DIMOB, DOI, DIMOF, DECRED, DACEN e SIMBA e de expedição de ofício à Receita Federal para consulta ao sistema COMPROT De início, vale esclarecer ao autor que a consulta aos dados disponíveis à Receita Federal, incluindo a Declaração de Informações sobre movimentação financeira (DIMOF) e a Declaração de Operações com cartão de crédito (DECRED) é feita mediante pesquisa ao sistema Infojud. Do mesmo modo, a declaração de operações imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, constam disponíveis na consulta infojud, onde se acessam as informações relativas aos bens móveis e imóveis informados pelas partes à Receita Federal. Vale dizer que o conhecimento sobre operações imobiliárias pretéritas sem que sejam localizados imóveis de titularidade dos réus, mostra-se inócua à localização de bens penhoráveis. Por sua vez, o COMPROT - comunicação e protocolo - trata-se de sistema de busca de andamento de eventuais processos perante a Receita Federal, o que em nada contribui para a localização de bens penhoráveis, cuja informação consta elencada na declaração de rendimentos dos réus, esta, sim, disponibilizada mediante consulta infojud. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. d. Do pedido de consulta ao sistema Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. e. Do pedido de expedição de ofício ao COAF O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é um órgão administrativo brasileiro criado pela Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, vinculado ao Banco Central do Brasil, cuja finalidade é disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícitas relacionada à lavagem de capitais. Não se trata de órgão de consulta de bens, em nada contribuindo para a finalidade de localização de bens penhoráveis, razão pela qual indefiro o pedido de expedição de ofício ao referido Conselho. f. Do pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. g. Do pedido de expedição de ofício ao INCRA O Incra trata-se de Órgão responsável pela estrutura fundiária e a ocupação do meio rural brasileiro, de forma a assegurar o planejamento de políticas públicas, razão por que em nada contribuirá para a localização de bens no feito executivo. Ademais, o autor sequer comprovou a pesquisa de imóveis regulares perante os cartórios de registro de imóveis, o que, em caso negativo, possibilitaria a expedição de ofício à Sefaz-DF, a fim de verificar quanto a eventual existência de imóveis irregulares em nome dos réus. Portanto, indefiro o pedido do credor. No mais, vale registrar que o Princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, cabendo, desse modo, ao exequente indicar minimamente a existência de bens penhoráveis. Outrossim, conclamo o exequente a evitar que pleiteie numa só petição diversas medidas executivas, de naturezas diversas, pois tende a embaraçar a marcha processual, dificultando assim a localização do patrimônio e, por conseguinte, a realização do crédito vindicado. Diante da não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspendo o feito quanto aos executados SWELL e EDUARDO, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. A Agravante alega que requereu na origem a execução de dívida constituída em contrato de empréstimo, no valor de R$ 2.064.082,38 (dois milhões, sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), quantia acrescida em 10% (dez por cento), relativa aos honorários de sucumbência. Afirma, ainda, que figuram como devedores Swell Consultoria e Assessoria Empresarial, Eduardo Cravo Júnior e Cobrapil Empreendimentos e Participações LTDA, sendo que foi realizado acordo pelo qual os citados devedores reconhecem a dívida, inclusive os honorários de sucumbência, que deveria ser paga de forma parcelada, homologado pela decisão de ID 193343156 (origem), ocasionando a suspensão do feito. A Agravante alega que o acordo não foi cumprido, ocasionando retomada do feito em relação aos citados credores, por meio de penhora de bens, via sistema SISBAJUD, bem como a citação da executada Cobrapil Empreendimentos e Participações LTDA. O juízo deferiu a citação da terceira executada e deferiu o pedido de penhora em relação aos dois primeiros executados, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que revelaram (ID 201568977 - origem) que os dois primeiros executados não possuíam valores passíveis de bloqueio e que o único veículo encontrado possuía restrição anterior, inviabilizando a penhora pretendida. O magistrado, então, determinou que a Agravante indicasse em 5 dias bens passíveis de penhora. Com isso, a Agravante afirma que requereu ao juízo que fossem realizadas pesquisas nos sistemas INFOJUD, SNIPER, CRC-JUD, DIMOB, DOI, DIMOF, DECRED, DACEN, SIMBA, COMPROT, COAF, CCS e SIGEF em nome dos executados Swell Consultoria e Assessoria Empresarial e Eduardo Cravo Júnior, alegando ter demonstrado diversos fatos que indicam que os referidos executados poderiam estar ocultando ilicitamente patrimônio. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, que determinou a suspensão do feito em relação aos dois primeiros executados. Segundo a Agravante, o juízo ignorou a imprescindibilidade pesquisas para que se possa apurar se, de fato, tais devedores possuem patrimônio oculto. Argumenta que a decisão ofende os princípios da duração razoável do processo e da cooperação, previstos nos artigos 4o, 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. Em sede de antecipação de tutela de urgência, requer seja determinada a imediata pesquisa aos sistemas INFOJUD, SNIPER, CRC-JUD, DIMOB, DOI, DIMOF, DECRED, SIMBA, COAF, CCS e SIGEF. Argumenta que a probabilidade do direito está demonstrada nos documentos que instruem o agravo, bem como o perigo de dano consiste na suspensão equivocada do processo em relação aos dois primeiros executados, sem que antes as pesquisas sejam realizadas, o que, por sua vez, eventualmente poderá facilitar a ocultação de patrimônio. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 62696918 e 62696933). É o relatório. DECIDO. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, em análise perfuntória, típica desse momento processual, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra perigo na demora do provimento final, por várias razões. Primeiro, porque a Agravante não apresentou circunstância concreta que indique prejuízo imediato. Nesse sentido, a alegação de temeridade em relação à suspensão do processo não subsiste, uma vez que a suspensão é decorrência natural da tramitação do feito nessa fase. De mais a mais, caso reste vencedor no mérito do agravo, a medida de suspensão pode ser facilmente revertida, sobretudo porque se trata de processo eletrônico, cuja tramitação e modificação se faz de forma célere. Por fim, em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024 16:13:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador